Tribunal: STF
Processo: AI 729121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 DO STF). AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE A MATÉRIA SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL E A QUESTÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA QUE ATRAI O ÓBICE DAS SÚMULAS 279, 280, 454 e 636 DO STF.



    Matéria suscitada originariamente nas razões do agravo regimental. Ausência do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).



    A questão relativa ao enquadramento da atividade realizada pela parte ora agravada nas premissas necessárias à concessão do benefício tributário da alíquota fixa do ISS é estranha à controvérsia devolvida a esta Corte por meio do recurso extraordinário, que se refere tão somente à compatibilidade do Decreto-Lei 406/1968 com a Constituição federal de 1988.



    Necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do quadro fático-probatório (Súmulas 279, 280, 454 e 636 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.